Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702604-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GLORIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que deferiu penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD em contas bancarias da executada. Em suas razões recursais (ID 65559164), a agravante defende que a penhora integral dos valores decorrentes de sua aposentadoria mostra-se medida desproporcional, inadequada, capaz de comprometer sua subsistência. Requer o desbloqueio dos valores penhorados, bem como seja-lhe concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. Deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de 90% (noventa por cento) da quantia bloqueada dos proventos da parte agravante. Sem Contrarrazões. É o relatório. Decido. No que tange ao pedido da gratuidade de justiça, com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Das alegações da parte, verifica-se o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Apesar de a parte defender que possui ainda descontos realizados em conta corrente, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Convém ressaltar que, conforme prevê os parágrafos do artigo 98, do Código de Processo Civil, apesar do indeferimento genérico do benefício de gratuidade de justiça, é possível o Magistrado conceder a gratuidade apenas em relação a alguns atos processuais ou reduzir o percentual de despesas processuais, além de parcelar despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. Por tais razões, em virtude da possibilidade de análise casuística para cada ato processual, não entendo cabível a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça. Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Após, Conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator